Tribunal: TJDFT
Processo: 0712779-84.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO FURTADO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. TECNOLOGIA “CONTACTLESS”. VULNERABILIDADE DAS CAMADAS DE SEGURANÇA DA TECNOLOGIA UTILIZADA NA AUTENTICAÇÃO DO USUÁRIO. COMUNICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA, DE VÁRIAS COMPRAS SUCESSIVAS QUE EXCEDERAM O LIMITE MÁXIMO DE CRÉDITO DO CARTÃO. REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, APÓS A CONSTATAÇÃO DO FURTO DO CARTÃO DE CRÉDITO E COMUNICAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDÍCIOS DE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) em 26.05.2022, a requerente foi informada, por meio de ligação telefônica de preposta do banco, acerca de tentativas de compras que ultrapassavam o limite de crédito, ocasião em que constatou que o cartão fora furtado; b) as movimentações fraudulentas totalizaram R$ 868,47; c) imediatamente, registrou boletim de ocorrência e comunicou o fato ao banco; d) ao se dirigir à agência bancária, o requerido informou-lhe que seu cartão de crédito poderia ser utilizado por meio de digitação de senha ou na modalidade por aproximação (contactless); e) após o trâmite de processo administrativo interno, a instituição informou que “o pedido de contestação de compras no cartão de crédito foi indeferido e o valor será recobrado na próxima fatura”; f) por isso, a consumidora ajuizou a presente ação em desfavor da instituição financeira, em que pretende a indenização dos danos materiais (R$ 868,47); g) sentença de procedência: declaração de inexistência do débito no valor de R$ 868,47, referente à soma das transações não reconhecidas pela parte autora; condenação da requerida a revisar as faturas, excluindo acréscimos decorrentes das mencionadas transações não pagas, e determinação que o réu se abstenha de efetuar novas cobranças e/ou incluir o nome da autora nos cadastros de inadimplência em razão do não pagamento do débito contestado, sob pena de multa em caso de descumprimento; h) recurso da instituição financeira em que sustenta a suficiência probatória acerca da legitimidade das transações (todas realizadas com uso do plástico e fora das dependências da instituição), sendo que é dever do cliente manter o dispositivo que autorizou para a realização de transações e a sua senha fora do alcance de terceiros.
II. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto exsurge, à luz da narrativa da inicial, a pertinência subjetiva para que o ora recorrente figure no polo passivo da demanda (suposta fraude praticada por terceiros), de sorte que a aferição da responsabilidade passa a constituir matéria afeta à questão de fundo.
III. Mérito.
A. A questão de direito material (contrato de prestação de serviços bancários ao correntista) deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (art. 14 - teoria do risco do negócio).
B. As provas produzidas indicam que: i) em 26.05.2022, a requerente teria sido vítima de furto, do qual tomou ciência apenas no momento que recebeu uma ligação da instituição bancária sobre compras sucessivas que ultrapassavam o limite de crédito do cartão, momento em que teria registrado boletim de ocorrência policial (id 43358390) e comunicado o fato à instituição bancária; ii) as transações bancárias (nove transações comerciais em valores entre R$ 6,00 e R$ 77,00) foram realizadas nesse mesmo dia, antes do registro da ocorrência policial; iii) o padrão de movimentação bancária da requerente, pelas faturas juntadas (id 43358391/93), demonstram que as compras não reconhecidas são em valores semelhantes às transações anteriores, porém em maior quantidade (tanto que, rapidamente, alcançaram o limite de crédito do cartão), o que não iria ao encontro do perfil da consumidora.
C. Nesse passo, não prevalece o argumento da parte recorrente no sentido de que a consumidora teria sido negligente com a guarda do cartão e da senha, pois, independentemente disso (se as operações foram ou não realizadas com o uso do plástico e com senha), constata-se que as transações (imediatamente contestadas) fugiriam ao perfil da consumidora (sucessivas compras que extrapolaram o limite de crédito do cartão), sendo que a própria instituição bancária comunicou à requerente os indícios de fraude.
D. No ponto, a utilização de senha pessoal para a realização das operações com cartão bancário não constitui, por si só, evidência para o reconhecimento de culpa exclusiva do consumidor, nos termos do artigo 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que, embora este meio tecnológico seja um dos mais seguros, o cartão da requerente possuía tecnologia (“Near Field Communication”) que permite o pagamento, sem aposição de senha pessoal, apenas por aproximação do cartão (contactless), de modo que não se pode afirmar que esteja imune à ação de fraudadores, cabendo ao réu demonstrar, por outros meios de provas, a ausência de responsabilidade.
E. Por isso, predomina o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula 479 do STJ).
F. Consequentemente, as isoladas alegações do requerido, desacompanhadas de qualquer comprovação, especialmente a de poder comprovar que a consumidora poderia ter utilizado valores que escapariam ao seu perfil (Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II), reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte consumidora (boa-fé): várias compras sucessivas decorrentes de fraude, após o furto do cartão de crédito que extrapolou limite de crédito.
G. Desse modo, tem-se por impositiva a recomposição integral dos valores cobrados na fatura do cartão de crédito, derivados de compras reconhecidamente fraudulentas, dada a falta de demonstração de que teriam sido adotados os mecanismos básicos de segurança a evitar fraudes ou minorar os prejuízos - “quebra de perfil”, com inúmeras movimentações sucessivas e de pequena monta (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, “caput”). Precedente: TJDFT, Terceira Turma Recursal, acordão 1620307, DJE:05.10.2022.
IV. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.